Tribunal: STF
Processo: Rcl 80905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. TEMA 1.177. LEI 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 1.177, que a União não pode fixar a alíquota de contribuição dos militares estaduais inativos e pensionistas, e declarou inconstitucional a Lei 13.954/2019 nesse ponto.



    2. O Colégio Recursal do TJ-SP negou seguimento ao recurso extraordinário porque o acórdão recorrido coincidiu com a tese do Tema 1.177 e observou a modulação de efeitos a partir de 1º/1/2023.



    3. A tese do agravante sobre suposta discussão de base de cálculo, e não de alíquota, demandaria revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional



    4. A reclamação constitucional não se presta a substituir o recurso cabível nem a rediscutir o mérito da causa de origem, porque ela apenas preserva a autoridade dos precedentes e a competência desta Corte.



    5. Agravo não provido.